Tribunal: STF
Processo: ARE 1574863
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DO EXTERRITÓRIO DO AMAPÁ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA RELATIVA A PARCELAS INCONTROVÉRSAS APURADAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. REENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES EM RAZÃO DA LEI N. 7.596/87, QUE CRIOU O PLANO ÚNICO DE CLASSIFICAÇÃO E RETRIBUIÇÃO DE CARGOS E EMPREGOS – PUCRCE. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDSEP. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO TRABALHISTA ANTERIOR PROPOSTA POR OUTRO SINDICATO REPRESENTATIVO DA CATEGORIA (SINSEPEAP). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA, SOB PENA DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (BIS IN IDEM). TÍTULO EXECUTIVO FORMADO EM AÇÃO COGNITIVA JULGADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APURAÇÃO DAS DIFERENÇAS ANTERIORES AO ADVENTO DA LEI N. 8.112/1990. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL NA COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ RECEBIDOS PELO ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO PELA PORTARIA N. 5.021/1991 OU POR FORÇA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA N. 03243-1992.201.8.00. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MÁ-FÉ DA UNIÃO NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.



    1. O Sindicato dos Servidores Públicos Civis no Estado do Amapá - SINDSEP ajuizou a presente execução de parcela incontroversa baseada na sentença proferida no âmbito da ação de rito ordinário n° 93.00.00695- 9, parcela esta que teria sido reconhecida como devida pela União em processo de liquidação de sentença.



    2. A sentença recorrida julgou extinta a execução reconhecendo a inexigibilidade do título judicial em decorrência: (a) da incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito no período anterior à Lei n. 8.112/90; (b) da ilegitimidade ativa do SINDSEP; e (c) da litispendência/coisa julgada com a Reclamação Trabalhista n. 03243-1992.201.8.00, proposta por outro sindicato representativo da categoria (SINSEPEAP).



    3. O Sindicato dos Servidores Públicos Federais Civis no Estado do Amapá - SINDSEP ajuizou ação coletiva postulando o enquadramento dos servidores substituídos no PUCRE instituído pela Lei n. 7.596/87 no ano de 1993. Entretanto, o Sindicato dos Servidores Públicos em Educação no Amapá - SINSEPEAP, embora criado em 1991, somente obteve o registro sindical no Ministério do Trabalho em 06/2008, com efeitos retroativos a 2005, de modo que somente após a obtenção da carta sindical é que ele adquiriu legitimidade para representar em juízo a categoria dos servidores da educação naquele estado da federação.



    4. Conquanto a entidade sindical possa constituir-se independentemente de prévia autorização estatal, em razão de sua plena autonomia jurídico-institucional concedida pelo art. 8º, I, da CF/88, o sindicato somente estará habilitado a ingressar em juízo na defesa dos interesses da categoria que representa após o seu registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTe). Precedentes do SF (ARE n. 1106944 Agr, Relator Ministro Edson Faquin, Segunda Turma, DJe 01/07/2019) do STJ (AgRg no AREsp 608.253/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 02/05/2017), entre inúmeros outros.



    5. Deve ser reconhecida a legitimidade do Sindicato dos Servidores Públicos Federais Civis no Estado do Amapá - SINDSEP para representar a categoria dos servidores públicos federais civis naquele Estado, incluindo os da área de educação, no período anterior à obtenção do registro sindical pelo SINSEPEAP, inclusive para promover a presente execução de sentença.



    6. A análise dos pedidos formulados na Reclamação Trabalhista ajuizada pelo SINSEPEAP e na ação coletiva proposta pelo SINDSEP revela que efetivamente se busca a obtenção de provimento jurisdicional que assegure aos servidores substituídos o direito ao enquadramento no PUCRE de que trata a Lei n. 7.596/87, muito embora as pretensões tenham sido redigidas com algumas alterações na composição escrita.



    7. A despeito da similaridade entre os objetos das ações processadas na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal, não há que se falar em litispendência, pois tal instituto pressupõe a identidade de ações em curso, o que não ocorre na hipótese. Todavia, é indene de dúvidas que efetivamente há coisa julgada material nas duas ações coletivas propostas pelos sindicatos e que devem ser prestigiadas, evitando-se, assim, pagamento em duplicidade e enriquecimento ilícito das partes.



    8. Não se desconhece a jurisprudência do e. STJ no sentido de que a competência para processar e julgar verbas trabalhistas é da Justiça do Trabalho, competindo à Justiça Federal processar e julgar a demanda somente após o advento da Lei n .8112/90 (Súmula 170/STJ). De igual modo, firmou-se também na Corte da Legalidade a orientação de que a simples condição de funcionário público não legitima a Justiça Federal a processar e julgar verbas de caráter exclusivamente celetistas (Súmula 97/STJ).



    9. Entretanto, a questão ora posta em exame se refere a processo de execução de sentença transitada em julgado, proferida em ação judicial proposta já na vigência do RJU implementado pela Lei n. 8.112/90, na qual foi reconhecido aos servidores substituídos o direito ao enquadramento no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, de que trata a Lei n. 7.596/87, retroativamente a 01/04/1987 e sem a imposição de limitação temporal quanto à competência da Justiça Federal.



    10. Não mais se mostra possível no atual momento processual, sob color de que se trata de matéria de ordem pública, ressuscitar questão que deveria ter sido manifestada pela União durante a fase do processo de conhecimento, sob pena de se vulnerar a segurança jurídica, que é princípio informador do instituto da coisa julgada. Deve-se prestigiar, portanto, a primazia conferida pela própria norma processual à coisa julgada, em consonância com a Constituição Federal, que lhe confere o status de garantia constitucional.



    11. Competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito em relação às diferenças apuradas na execução de sentença desde 01/04/1987, conforme decidido na decisão transitada em julgado, e até a efetiva implantação do enquadramento na via administrativa.



    12. A União, com a edição da Portaria n. 5.021, de 10/12/92, já reconheceu o direito ao enquadramento no PUCRE instituído pela Lei n. 7.596/87 dos docentes do ex-território do Amapá que foram contemplados com a edição da Lei n. 8.270/91, retroativamente a 17/12/1991.



    13. Não há que se falar em violação à boa-fé objetiva em razão dos argumentos jurídicos trazidos aos autos pela União, uma vez que somente foi exercido o seu direito de defesa de forma abrangente, em conformidade com os princípios da ampla defesa e do contraditório.



    14. Assim, por ocasião do prosseguimento da presente execução devem ser apurados os valores devidos aos servidores substituídos, retroativamente a 01/04/1987, como decidido no título exequendo, observando-se os seguintes parâmetros: (a) quanto aos servidores substituídos que foram contemplados pela Portaria n. 5.021/1991, as diferenças serão devidas desde 01/04/1987 e até a data em que foi feito o enquadramento promovido pela referida portaria; (b) com relação aos servidores não contemplados pela Portaria n. 5.021/1991, as diferenças serão devidas igualmente desde 01/04/1987 e se estenderão até a efetivação do enquadramento na via administrativa; e (c) deverão ser compensados os valores a tal título já pagos na via administrativa ou por força da Reclamação Trabalhista n. 03243-1992.201.8.00.



    15. A observância dos parâmetros estabelecidos neste julgamento não importa em reabertura do prazo à União para impugnação da execução, a qual deverá prosseguir com a análise pelo juízo a quo de questões pendentes e eventuais impugnações já oferecidas e ainda não apreciadas.



    16. Apelação parcialmente provida.



     



     



     



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, 8º, II, 109, I e 114, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente